Tribunal: CARF
Processo: 13855.002298/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.002298/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.464 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
CALCADOS CHICARONI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS
DA PROVA.
É regular o auto de infração lavrado com observância dos preceitos legais, por
agente competente e sem preterição do direito de defesa.
Compete ao contribuinte apresentar elementos modificativos, impeditivos ou
extintivos do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário pelo
lançamento.
GFIP. INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. RETIFICAÇÃO. SÚMULA
CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 12-
31.185, de 10 de junho de 2010, exarado pela 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ1 (fl. 67 a 71), que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a exigência fiscal consubstanciada no Auto de Infração DEBCAD
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.002298/2008-49
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002298/2008-49

37.168.512-5, cujo levantamento está sintetizado no quadro abaixo, extraído do Relatório Fiscal
de fl. 33 a 38:

Por sua precisão, síntese e clareza, utiliza-se o relato elaborado pelo Julgador de 1a
Instância administrativa:
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa acima
identificada, por descumprimento ao artigo 32, III da Lei 8.212/91 c/c o Art.
225, ll, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99/, uma vez que a mesma deixou de prestar todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, bem como esclarecimentos necessários à auditoria fiscal.
2. Segundo o Relatório Fiscal da Infração, de fls. 13, a ora autuada
deixou de prestar os esclarecimentos ali elencados, quais sejam, identificar,
nominalmente, os empregados que receberam a verba denominada “Abono
Escolar”. 3. A penalidade imposta foi calculada de acordo com o disposto no
art. 283, II, “b” do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99, e atualizada pela Portaria MPS n° 77, de 11.03.2008, no importe de
R$ 12.548,77.
4. Não restaram constatadas circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Da Impugnação
5. Notificada do lançamento via postal em 31/07/2008, a interessada
apresentou impugnação de fls. 44/57 e 60/61, aduzindo as seguintes alegações:
5.1. Esta matéria é a mesma dos Als 37.143.270-7 e 37.143.273-1,
havendo o bis in idem;
5.2. Os fatos não ocorreram nos moldes suscitados, não havendo
especificação de valores;
5.3. Não foram considerados os pagamentos realizados e a cobrança de
multa é abusiva;
5.4. Pugna pela produção de todas as provas admitidas em direito;
6. A competência para julgamento do presente processo foi estabelecida
pela Portaria RFB n. 423, de 17/03/2010.
É o relatório.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 13a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ1 exarou o Acórdão ora recorrido, em que
julgou a impugnação improcedente, lastreada nas conclusões abaixo resumidas:
(...)
15. Em sua impugnação, o sujeito passivo não contesta de forma
específica os valores devidos. Apenas afirma não ter descumprido obrigação
alguma, na medida em que todas as contribuições devidas foram quitadas em
tempo hábil, na forma da legislação. (...)
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002298/2008-49

17. Não tendo a empresa impugnado especificamente a origem dos fatos
geradores, incide, in caso, a regra do art. 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Da Obrigação Acessória Descumprida
18. Verificando-se os documentos acostados pelo contribuinte, constata-
se que não foram trazidos aos autos qualquer indicativo de que o mesmo tenha
cumprido a sua obrigação acessória de esclarecer à fiscalização os empregados
que tenham recebido o Abono Escolar. Nem mesmo em sede de impugnação o
sujeito passivo desta relação jurídico-tributária tentou desconstituir o fato
gerador da autuação levada a cabo pelo Fisco. Não resta outra postura a este
órgão fracionário de controle da legalidade do ato administrativo de
acertamento tributário que não seja a de improver a impugnação em todos os
seus termos.
Da Ausência de Bis in Idem
19. Não há repetição de tributação neste Al. O que não percebeu o
contribuinte é que neste AI está sendo punido o descumprimento de um dever
jurídico-tributário instrumental, não tendo liame com os Als mencionados em
sua defesa, que tratam de deveres jurídicos tributários materiais.
Ciente do Acórdão da DRJ em 02 de agosto de 2010, conforme AR de fl. 73,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 74
a 79, em que reitera integralmente as mesmas alegações expressas na impugnação, as quais serão
tratadas no voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente trata das razões que
entende justificar a decisão recorrida, nos temos abaixo.
PRELIMINARMENTE
Sustenta a defesa que a mesma matéria do presente lançamento motivou os Autos
de Infração 37.143.270-7 e 37.143.273-1, o que comprovaria a alegação já veiculada na
impugnação de ocorrência de “bis in idem”, inclusive com coincidência de competências.
Pontua que a exigência de multa só pode ser imposta por lei, restando
inconstitucional e ilegal aquela definida por Regulamentos e Portarias e exigida de forma
genérica.
Sintetizadas as razões da defesa, mister trazermos à balha trecho o Relatório
Fiscal em que são enumeradas as infrações identificadas no curso do procedimento:
RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002298/2008-49

1. A empresa está sendo autuada, com fundamento no artigo 32, inciso III da
Lei 8.212/91, combinado com o art. 225, inc. III, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, pelos motivos expostos
a seguir:
1.1 Em auditoria fiscal iniciada em 29/01/2008, conforme TIAF - Termo de
Início da Ação Fiscal ficou constatado que, nas competências 03/2004 a 05/2004,
03/2005 e O4/2005 o contribuinte autuado efetuou pagamentos a segurados
empregados a título de “Abono EscoIar" concedido aos filhos destes.
1.2 Tais valores foram obtidos através dos lançamentos contábeis efetuados de
forma global nas contas “433.02.001153-Abono Escolar Produção" e
“433.02.003352-Abono" nos livros Diário dos anos de 2004 e 2005, sendo o último
de n° 19, registrado no Cartório de Reg Civil 1° Subdistrito, Comarca de Franca/SP,
sob o n° 1138/06, em 20/06/2006.
1.3 Os valores relativos ao Abono Escolar concedido a filhos de empregados
integram o salário de contribuição, por se tratarem de ganhos habituais, conforme
previsto no inciso I, do artigo 28, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e por não se
enquadrarem nas definições das alíneas "a" a “x” do § 9° deste mesmo artigo e,
portanto, constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias.
1.4 Com vistas a obter a base de cálculo real para incidência da contribuição
previdenciária devida pelos segurados empregados, com observância do limite
máximo do salário de contribuição previsto no artigo 28, § 5° da Lei 8.212/91, o
contribuinte foi intimado, através do Termo de Intimação entregue em 03/03/2008,
cópia anexa, a apresentar uma relação com os nomes dos empregados que receberam o
referido abono.
2. Tendo em vista que, apesar de intimado o autuado não apresentou a relação
com identificação dos segurados que receberam o referido “Abono Escolar", está
sendo lavrado o presente auto de infração.
3) Não constam autos de infração lavrados anteriormente em nome da empresa.
4) Não ocorreram outras circunstâncias agravantes. Destaques do original.
Como de vê, o Relatório Fiscal é claro ao indicar o que foi lançado, pontuando
que o motivo para a imputação da exigência foi a falta de apresentação de relação dos
beneficiários do Abono Escolar.
A defesa não demonstra que respondeu ao Termo de Intimação de fl. 9, omissão
que é inconteste, já que o quadro abaixo demonstra que, do mesmo procedimento fiscal, foram
lançados outros Autos de Infração, em alguns dos quais também fica evidente a falta de
atendimento à intimação para prestar os esclarecimentos em relação aos beneficiários do citado
Abono Escolar.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002298/2008-49

Já em relação à fundamentação legal para a exigência em tela e o seu cálculo
alegadamente genérico, as razões recursais são absolutamente infundadas, já que está
expressamente indicadas no Relatório Fiscal, nos termos abaixo, fl. 15:
1) Aplica-se a multa prevista no artigo 283, inciso II, alínea "b" do RPS -
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999 e
artigo 373 do mesmo Decreto; combinado com os artigos 92 e 102 da lei 8.212, de
24/07/1991 e Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11/O3/2008 - DOU de
12/03/2008, correspondente ao valor de R$ 12.548,77 (doze mil quinhentos e quarenta
e oito reais e setenta e sete centavos), considerando que não houve a ocorrência de
circunstâncias agravantes, conforme previsto no artigo 292, inciso I, do RPS.
Ademais, conforme bem pontuado pela Decisão recorrida, não há dupla incidência
sobre os mesmos fatos geradores, o que há são lançamentos de exigências lastreadas em fatos
distintos, segregados em levantamentos também distintos. Embora devidamente cientificado da
conclusão da DRJ, a defesa limitou-se a reproduzir a alegação da impugnação, sem mesmo
observar que o Debcad final 270-7 trata de descumprimento de obrigações acessórias por falta de
informação de fatos geradores em GFIP e o Debcad final 273-1 trata de descumprimento de
obrigação acessória por não ter sido incluídas todas as remunerações pagas em folha de
pagamento. Já o que se discute no presente processo é o fato de não terem sido prestadas
informações requeridas pela fiscalização.
Naturalmente, a questão de terem sido lançadas para o mesmo período não afasta
a constatação inequívoca que são exigências diferentes e, portanto, não há de se falar em “bis in
idem”
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002298/2008-49

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO PARA
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO SUPRAMENCIONADO
Afirma a recorrente que inexistem fundamentos para exigência fiscal, pois não
ocorreram os fatos suscitados no Auto de Infração, ressaltando que recolheu tudo o que era
devido a título de Terceiros.
Aduz que os fatos não ocorreram conforme suscitados no Auto de Infração e que
jamais houve irregularidade que pudesse ensejar autuação fiscal ou qualquer omissão ou
adulteração de documento ou, ainda, prejuízo à Fazenda Nacional.
Sustenta que jamais se recusou ou deixou de fornecer documentação exigida e que
o Relatório Fiscal somente lançou valores de forma genérica. Que seria indispensável para o
lançamento da presente multa que a fiscalização demonstrasse que o Abono Escolar não foram
tributados.
Alega que não se levou em consideração questão suscitada no Debcad
37.143.270-7, concluindo que houve retificação das GFIP e que, mesmo assim, a multa foi
mantida.
Sustenta que a multa imposta é injusta e abusiva.
Por fim, faz algumas poucas ponderações sobre a criação, por meio do Auto de
Infração em questão, de um tribunal de exceção, apontando, ainda, excertos da Constituição
Federal, para afirmar que a ação do fiscal estaria ferindo primados da livre inciativa.
Sintetizadas as razões da defesa neste segundo tema, conforme já dito alhures, o
Relatório Fiscal é claro ao indicar o que foi lançado, o motivo da autuação e, ainda, a partir de
que elementos identificou as infrações consideradas cometidas pelo contribuinte fiscalizado.
Neste caso, bastaria o contribuinte demonstrar que prestou as informações
requeridas pela fiscalização.
Veja o que preceitua a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Não obstante, o que se vê nos autos é, como bem pontuou a decisão recorrida,
uma sequência de alegações genéricas que não aproveitam efetivamente à defesa, a quem caberia
apresentar elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Fazenda Publica de
constituir o crédito tributário pelo lançamento.
As afirmações recursais parecem desconectadas entre si, buscando em outros
lançamentos razões para robustecer sua tese genérica de que nada do que foi constatado no curso
do procedimento fiscal, de fato, existiu.
Cabe aqui apenas um parênteses para colacionar o que dispõe o art. 7o do Decreto
no 70.235/1972, que é o lastro para a desconsideração das informações prestadas em GFIP
retificadoras apresentadas após o início do procedimento fiscal:
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; (...)
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002298/2008-49

§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas”.
Quanto às retificações promovidas pelo autuado, há de se ressaltar que os efeitos
de declarações retificadoras apresentadas após o início do procedimento fiscal é tema sobre o
qual este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou, uniforme e
reiteradamente, tendo sido editada Súmula, de observância obrigatória nos termos do art. 72 do
RICARF, cujo teor destaco abaixo
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Já em relação à questão da sobrecarga tributária, livre inciativa e tribunal de
exceção e mesmo a questão da multa considerada pelo contribuinte como injusta e excessiva, os
argumentos expressos não têm o menor fundamento. O lançamento fiscal está em perfeita
harmonia com a legislação que rege a matéria, foi lavrado por Agente competente, sem
preterição do direito de defesa e busca, a partir da penalização de infrações à legislação
tributária, além de prover de recursos os cofres públicos, igualar a carga tributária de forma mais
justa, tudo para evitar a concorrência desleal e, de fato, garantir a livre iniciativa para toda a
sociedade.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital